Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. PESQUISA RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas PREVJUD e INFOSEG.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores, visando a satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de Decidir
3. O sistema PREVJUD é destinado exclusivamente a ações previdenciárias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores em ações cíveis.
4. A jurisprudência do desta Corte de Justiça confirma que a utilização do PREVJUD para fins de execução de sentença em ações cíveis desvirtua a finalidade do sistema.
5. O sistema INFOSEG, gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é voltado à consolidação e disponibilização de informações relacionadas à segurança pública, não sendo adequado para a localização de bens ou vínculos empregatícios dos devedores.
6. A parte recorrente não apresentou fundamentação específica sobre a utilidade e pertinência da consulta ao INFOSEG, nem demonstrou como essa ferramenta poderia contribuir para a localização de ativos dos executados.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores em ações cíveis é inadequada e desvirtuada da finalidade desses sistemas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773.
Jurisprudência relevante citada:
• Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024.
• Acórdão 1962677, 0738984-06.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025.
• Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025.
• Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024.